Tribunal: TJES
Processo: 0020761-84.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0020761-84.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: Charles de Jesus
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0020761-84.2019.8.08.0035

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Como visto, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Parquet contra sentença que desclassificou a conduta praticada pelo réu Charles de Jesus, descrita na denúncia como tráfico de drogas, para o delito previsto pelo artigo 28, caput, da lei 11.343/2006.

Em sede de recurso, o Ministério Público requer a reforma da sentença, a fim de que seja Charles de Jesus condenado, conforme artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.

Tem razão o Parquet.

De acordo com a denúncia, no dia 21 de agosto de 2019, em local conhecido por intensas atividades relacionadas ao tráfico de drogas na cidade de Vila Velha, Charles de Jesus trazia consigo 22 (vinte e dois) pinos de cocaína, destinados ao consumo de terceiros, em típica atividade de traficância de substâncias ilícitas.

Narram os autos que, na data supracitada, policiais militares em patrulhamento preventivo avistaram dois indivíduos em atitudes suspeitas, contexto no qual o apelado entregava entorpecentes a um usuário, identificado como José Tarcílio Pereira Pinto.

Consta na denúncia que, depois de notarem a aproximação da guarnição, os sujeitos supracitados se afastaram e demonstraram intenso nervosismo, tendo Charles colocado as mãos nos bolsos, movimento que sugeria que o mesmo estava escondendo algo.

Diante de tais fatos, os indivíduos foram abordados e detidos.

Em revista realizada no apelado, foram apreendidos diversos pinos de cocaína e a quantia de R$10,00 (dez reais) em espécie.

De igual modo, em revista realizada em José Tarcílio, foi apreendido um pino de cocaína - de mesma cor e tamanho daqueles encontrados em posse de Charles - e a quantia de R$15,00 (quinze reais) em espécie.

Ao ser questionado pelos policiais, José afirmou que havia acabado de adquirir o entorpecente apreendido, que havia sido vendido a ele por Charles.

Em sede de inquérito, o policial militar Alexandre Dimas Santos Reis afirmou o seguinte:

Que aos 21 (vinte e um) dias do mês de agosto, do ano de 2019 (dois mil e dezenove), quando em patrulhamento tático móvel pelo bairro Jardim Guaranhuns, mais precisamente na rua 11 (onze) local de intenso tráfico de drogas e palco de vários crimes contra a vida, os militares RP 4241, (Sgt Robson; SD Sheidegger, Sd Dimas e SD Moreira), visualizaram um indivíduo de jaqueta preta (posteriormente identificado como: Charles de Jesus), entregando algo para outro (posteriormente identificado como: José Tarcílio Pereira Pinto), e ao perceberem a aproximação da viatura se afastaram e demonstraram grande nervosismo, o Charles imediatamente colocou as mãos nos bolsos, aparentemente tentando esconder algo. Devido a fundada suspeita, foi realizada a abordagem e busca pessoal. Quando feita a busca pessoal em Charles, foi encontrado pelo Soldado Moreira a quantia de R$10,00 no bolso da bermuda, e no bolso da sua jaqueta foram encontrados 22 (vinte e dois) pinos de substância similar a cocaína. Foi feita busca pessoal em José Tarcílio pelo SD Moreira e foi localizado a quantia de R$15,00 (quinze reais) e no bolso da calça 1 (um) pino de substância similar a cocaína da mesma cor e tamanho (com as mesmas características) dos que foram encontrados com o Charles, neste momento o José admitiu para os policiais que tinha acabado de comprar o pino com Charles. Diante dos fatos os dois abordados foram conduzidos para a segunda delegacia regional de vila velha e entregues sem lesões.

A título de complementação, no mesmo sentido prestou declaração o policial militar Rodrigo Rosa Moreira, confirmando os fatos narrados na denúncia.

Os depoimentos prestados pelas testemunhas são coerentes entre si e possibilitam a reconstrução dos fatos, guardando consonância com os fatos apresentados na denúncia e conferindo-lhes maior credibilidade probatória.

Em delegacia, José Tarcílio Pereira Pinto prestou o seguinte depoimento:

...Que afirma ser usuário eventual de “cocaína”; que confessa ter adquirido 01 (um) pino de “cocaína” das mãos do indivíduo CHARLES DE JESUS, o qual lhe vendeu a droga por R$10,00 (dez reais); que afirma não conhecer o indivíduo CHARLES; que alega que primeiramente CHARLES e outras pessoas foram abordadas pela PM e, em seguida, por estar nas proximidades, o interrogado também foi abordado; que os militares encontraram 01 (um) pino de cocaína em seu bolso, R$15,00 (quinze reais) em espécie e documentos pessoais; que afirma que no momento de sua prisão o interrogado confirmou aos militares que comprou a droga do indivíduo CHARLES.

Em sede de inquérito, o apelado exerceu seu direito constitucional ao silêncio. Em juízo, porém, Charles de Jesus proferiu o seguinte depoimento:

... que foi abordado em uma esquina; que não teria visto o rapaz que falou que comprou droga com o declarante; que a droga seria para uso do declarante; que foi abordado sozinho; que pagou R$10,00 por cada pino de cocaína; que é usuário há três anos...

Em juízo, a testemunha José Tarcílio Pereira Pinto afirmou o seguinte:

...que não teria adquirido a droga do acusado; que teria adquirido a droga de uma menina; que não se sente constrangido em dar o depoimento na presença do acusado; que a declaração do policial de que o declarante teria comprado droga com o acusado não é verdadeira; que estava passando pelo local e resolveu comprar a droga de uma menina. que não conhecia o acusado de outros fatos; que não teria visto o acusado ser detido...

Analisando o conjunto probatório, constato que a materialidade e autoria restaram comprovadas mediante Boletim Unificado (folhas 07/10), auto de apreensão (folha 22), auto de constatação de substância entorpecente (folha 23), laudo de exame químico (folha 105) e pelas declarações prestadas pelas testemunhas no decorrer da presente ação penal.

Considerando-se a divergência presente nos testemunhos prestados por José Tarcílio Pereira Pinto, observo que, em sede de inquérito policial, o sujeito supracitado prestou sua declaração com segurança e detalhes, afirmando que teria adquirido a droga do apelado, informando, inclusive, o valor da droga adquirida.

Em juízo, porém, José prestou frágil e breve testemunho, afirmando que, em verdade, teria obtido a substância ilícita de uma menina que tampouco saberia identificar.

Indo em direção oposta ao que foi dito pelo apelado e por José Tarcílio em seu segundo depoimento, o policial Militar Rodrigo Rosa Moreira manteve as declarações por ele prestadas em inquérito policial, confirmando os fatos contidos na denúncia e, portanto, apontando a culpabilidade de Charles para o delito previsto pelo artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, ao afirmar o seguinte:

"...que em patrulhamento de rotina observaram o acusado e um outro acusado; que foi feita a abordagem, e que lograram êxito em encontrar o entorpecente apreendido; que confirma suas declarações prestadas na esfera policial; que o outro rapaz de nome José Tarcísio informou que teria acabado de comprar a droga com o acusado...”.

Em sequência, em consonância com a denúncia, o policial Militar Alexandre Dimas Santos Reis assim se manifestou:

"...que não se recorda dos fatos, considerando o grande número de apreensões no local; que exibida a foto do acusado para o depoente, não se recorda do mesmo; que confirma suas declarações prestadas na esfera policial...".

Constato que, mesmo que a testemunha José Tarcílio tenha mudado seu depoimento, alegando que teria comprado o entorpecente de outra pessoa, ambos os policiais afirmaram, em sede de inquérito, que “...visualizaram um indivíduo de jaqueta preta (posteriormente identificado como: Charles de Jesus), entregando algo para outro (posteriormente identificado como: José Tarcílio Pereira Pinto), e ao perceberem a aproximação da viatura se afastaram e demonstraram grande nervosismo...”.

Referido depoimento foi confirmado, posteriormente, em juízo, por ambos os profissionais, de maneira que a mudança do depoimento por uma das testemunhas não esgota o acervo probatório capaz de incriminar o apelado pela prática do delito previsto pelo artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.

Assim,
julgo procedente
a pretensão punitiva estatal para condenar Charles de Jesus nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.

Em atenção ao sistema trifásico de aplicação da pena, passo à dosimetria.

Em relação às circunstâncias judiciais previstas pelo artigo 59 do Código Penal, verifico que: a culpabilidade revela-se normal ao tipo penal; quanto aos antecedentes, vê-se que são imaculados; quanto à conduta social, verifico não existirem elementos para a sua avaliação; quanto à personalidade do agente, verifico não possuir elementos suficientes para determiná-la, de maneira que não há o que ser valorado em seu desfavor; quanto aos motivos, verifico que são comuns à espécie; quanto às circunstâncias, verifico que são típicas do delito de tráfico de drogas e; por fim, quanto às consequências, verifico essas serem inerentes ao tipo penal.

Porém, em relação àquelas previstas pelo artigo 42 da Lei 11.343/2006, constato que a pena-base deve ser exasperada devido à natureza extremamente nociva da substância ilícita comercializada pelo apelado.

Assim, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, valorando o dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Verifico a presença de uma circunstância atenuante, uma vez que o réu, à época do crime, possuía menos de 21 (vinte e um) anos de idade.

Assim, atenuo a pena, fixando-a em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Não verifico a presença de circunstâncias agravantes, motivo pelo qual passo às causas de aumento e diminuição de pena.

Por ser primário e por não integrar organização criminosa, Charles faz jus à causa de diminuição de pena prevista pelo artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006.

Fixo a fração para a diminuição em 2/3, e, portanto, torno definitiva a pena em 01 (um) ano e 08 (meses) meses de reclusão e ao pagamento de 180 (cento e oitenta) dias-multa.

Assim, observando-se o disposto no art. 33, § 2º, 'c', do CP, em consonância com a fundamentação acima erigida, fixo o regime
ABERTO
para o início do cumprimento da reprimenda.

Por fim, considerando que a) a sanção aplicada não é superior a quatro anos; b) o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa; c) o réu não é reincidente em crime doloso; e d) a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicam a aplicação das sanções constantes do artigo 43 do Código Penal;
substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito a serem definidas pelo juízo das execuções.

Pelo exposto, em conformidade com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. MUDANÇA DE DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA. RECURSO PROVIDO.

1. A mudança do depoimento por uma das testemunhas não esgota o acervo probatório capaz de incriminar o apelado pela prática do delito previsto pelo artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, de maneira que se torna imprescindível a condenação do réu.

2. Havendo acervo probatório suficiente acerca da prática do crime descrito no art. 33 da Lei 11.343/06, a condenação se faz imperiosa.

3. Recurso ministerial provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.